Tribunal: TJBA
Processo: 0001194-88.2012.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001194-88.2012.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA Advogado(s): APELADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):ALINE CURVELO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROVA PERICIAL. MODALIDADE REMOTA. NECESSIDADE DE VISTORIA IN LOCO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Poções/BA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a realização de perícia técnica remota, com afirmação de vistoria presencial no corpo do laudo, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consta nos autos prova documental de que a perícia foi realizada via link do Google Meet, divergindo da metodologia "in loco" declarada textualmente no laudo técnico homologado. 4. A perícia exclusivamente remota para agentes de endemias é insuficiente, pois não permite a aferição sensorial de odores, ventilação e manuseio real de inseticidas ou contato com vetores. 5. A validação de prova pericial contraditória e precária, após impugnação específica do ente público, fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 6. O cerceamento de defesa impõe a anulação do julgado para que nova prova técnica seja produzida na modalidade presencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. ________________ Tese de julgamento: 1. É nula a perícia técnica para aferição de insalubridade realizada exclusivamente de forma remota quando a natureza da atividade exige inspeção sensorial direta do ambiente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0001194-88.2012.8.05.0199, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA e Apelado REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença recorrida, a anulação da perícia técnica de ID. 496743421, bem como o retorno dos autos à origem para a realização de nova prova pericial obrigatoriamente na modalidade presencial, por perito a ser designado pelo juízo, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)